Tribunal: TJES
Processo: 0002178-15.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002178-15.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAZIELLY VIEIRA RAMOS DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais, sob o fundamento de desnecessidade da perícia grafotécnica, embora expressamente requerida pela autora desde a petição inicial.

A autora impugnou a assinatura constante no contrato que embasou a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, alegando inexistência de relação jurídica com a empresa apelada e solicitando a realização de prova pericial.

O juízo de primeiro grau indeferiu a produção da perícia, sob o argumento de suficiência da prova documental, e julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante da expressa impugnação da autenticidade da assinatura, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica para elucidar a controvérsia, e se o indeferimento imotivado dessa prova caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quando há impugnação específica da autenticidade de assinatura em contrato que motivou a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes, impõe-se a realização de perícia grafotécnica.

A recusa ou o indeferimento da perícia, sem motivação robusta, caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, ainda que o juízo de origem tenha considerado suficiente a prova documental, a não realização da perícia impossibilitou o pleno esclarecimento da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da perícia grafotécnica.

Tese de julgamento: “1. É imprescindível a realização de perícia grafotécnica quando a parte impugna a autenticidade da assinatura em contrato que ensejou inscrição em cadastro de inadimplentes. 2. O indeferimento imotivado da prova pericial caracteriza cerceamento de defesa.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002178-15.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAZIELLY VIEIRA RAMOS DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: MARYELLENN VIEIRA RAMOS - ES20466-A
APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089-A

VOTO

No presente caso, a autora, ora apelante, desde a petição inicial, impugnou expressamente a assinatura constante no contrato que lastreou a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Afirmou ser vítima de fraude, inexistindo qualquer relação contratual com a empresa ora apelada ou com a cedente do crédito, Natura Cosméticos S/A. Pleiteou, ainda, a realização de perícia grafotécnica para comprovar a falsidade da assinatura.

A produção da prova pericial chegou a ser deferida, mas, por dificuldades operacionais — notadamente a recusa de profissionais em assumir o encargo pericial —, não se consumou. Em que pese tal circunstância, ao proferir sentença, o magistrado de origem entendeu desnecessária a produção da perícia, julgando improcedentes os pedidos.

Nesse passo, entendo que assiste razão à apelante.

Nos casos em que há controvérsia sobre a autenticidade de assinatura aposta em contrato que embasou negativação de nome em cadastro de inadimplentes, e sendo expressamente impugnada pela parte autora, revela-se imprescindível a produção de prova técnica, notadamente a perícia grafotécnica, a fim de se aferir a veracidade da assinatura. Tal providência visa não apenas assegurar a busca pela verdade real, mas, principalmente, resguardar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a recusa ou o indeferimento da perícia, sem motivação robusta, caracteriza flagrante cerceamento de defesa.

No caso concreto, ainda que o juízo de primeiro grau tenha entendido pela suficiência da prova documental, constata-se que o indeferimento da perícia, diante da expressa impugnação da assinatura, obstou a apuração cabal da controvérsia.

Por fim, cabe registrar que o próprio Juízo do Juizado Especial, quando da análise da ação anterior, reconheceu a necessidade de produção de perícia, tendo extinguido aquele processo, sem resolução de mérito, exatamente pela complexidade da causa. Tal elemento reforça a imprescindibilidade da prova técnica para o deslinde do litígio.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a prova pericial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.